Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-10.2021.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo Regimental (art. 1.021 do CPC)
- Decisão Monocrática desta Relatoria que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela agravante nas razões de apelação, após o decurso do prazo, sem manifestação, para juntada de documentos hábeis à comprovação da insuficiência financeira alegada – Documentos juntados com o presente recurso que não comprovam, com a necessária segurança, quadro de

Ementa:
Agravo Regimental (art. 1.021 do CPC)
- Decisão Monocrática desta Relatoria que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela agravante nas razões de apelação, após o decurso do prazo, sem manifestação, para juntada de documentos hábeis à comprovação da insuficiência financeira alegada – Documentos juntados com o presente recurso que não comprovam, com a necessária segurança, quadro de hipossuficiência financeira capaz de alterar a convicção.

Recurso não provido.